Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-06.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA E APARELHO. PROCEDIMENTO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso, afirma que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que o desbloqueio foi devidamente feito quando a recorrida compareceu à loja da recorrente e, posteriormente, diante da comunicação de terceiro de que haveria tido furto/roubo de celular da recorrente, as atendentes foram induzidas a erro. Aduz que o bloqueio do aparelho celular não foi efetuado, pois a recorrida não fez a devida solicitação, e que não pode ser responsabilizada pela compra do novo aparelho celular da autora. Por fim, afirma que não pode ser responsabilizada por ato de terceiros fraudadores. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação para o patamar de R$ 1.000,00.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31088280). Contrarrazões apresentadas (ID 31077286).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
V. É fato incontroverso que houve o bloqueio de linha e do aparelho telefônico por terceiro estranho, fato este reconhecido pela parte recorrente. Assim, latente a falha na prestação de serviços, uma vez que, o bloqueio do chip e do aparelho telefônico da parte recorrida deu-se por terceiro, sendo que, pelo áudio ID 97377888, é possível se constatar que se trata de uma voz masculina solicitante.
VI. No caso concreto, evidente a falha na prestação do serviços (ofensa ao dever de segurança - CDC, art. 14, § 1o), que culminou na usurpação (e bloqueio) da linha telefônica da parte consumidora. No ponto, como bem salientado na sentença ora revista, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a segurança que se espera na utilização dos serviços telefônicos e no uso dos aplicativos de celular, permitindo que terceiros realizassem o bloqueio da linha telefônica e do aparelho celular da recorrida.
VII. E, no particular, os transtornos e aborrecimentos experimentados pelos consumidores causados diretamente pela defeituosa prestação de serviços da empresa de telefonia, que deixou de oferecer a segurança que deles pudesse esperar a parte consumidora (CDC, art. 14, § 1o), superam a esfera dos transtornos cotidianos, e subsidiam a pretendida compensação por danos extrapatrimoniais (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 1008535, DJE 10.4.2017.
VIII. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
IX. Atento às diretrizes acima elencadas, o fato de não se ter comprovado prejuízo financeiro, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 7.000,00) merece ser minorado para R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar seu enriquecimento sem causa. Demais disso, a quantia hora estipulada se amolda aos parâmetros de julgamento estabelecidos por esta Turma em casos semelhantes, notadamente porque não há nos autos qualquer prova de que a conduta do recorrente seja reiterada ou que tenha havido descumprimento de determinação judicial, a justificar a condenação em patamar superior ao usualmente determinado.
X. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários (art. 55 da Lei 9099/95).
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.